Tribunal: TJSP
Processo: 1504215-76.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Pretende o 'Parquet' o reconhecimento da inconstitucionalidade do disposto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, bem como o afastamento da causa de diminuição prevista no §4o, do artigo 33, do mesmo diploma. Postula, ainda, a fixação do regime fechado para cumprimento inicial de reprimenda. Impossibilidade. Escorreita a aplicação do

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Pretende o 'Parquet' o reconhecimento da inconstitucionalidade do disposto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, bem como o afastamento da causa de diminuição prevista no §4o, do artigo 33, do mesmo diploma. Postula, ainda, a fixação do regime fechado para cumprimento inicial de reprimenda. Impossibilidade. Escorreita a aplicação do redutor em seu grau máximo. Quantum penal permite a fixação do regime aberto, bem como a substituição da carcerária por restritivas de direito. Manutenção da r. sentença prolatada pelo Magistrado sentenciante. Apelo Ministerial não provido, vencido o Relator sorteado que declarará voto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
Registro: 2020.0000140546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504215-76.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DAVID
ALISSON SOUZA AMORIM.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso do Ministério Público, vencido o relator, que o provia
parcialmente. Acórdão com o revisor, Des. Péricles Piza. Fará declaração de voto
vencido o relator sorteado, Des. Ivo de Almeida.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PÉRICLES PIZA, vencedor, IVO DE ALMEIDA, vencido, MÁRCIO BARTOLI
(Presidente).
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504215-76.2019.8.26.0228
2
Apelação Criminal no 1504215-76.2019.8.26.0228
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: David Alisson Souza Amorim
Comarca: São Paulo
Voto no 39.619
Apelação
Criminal.
Tráfico
de
drogas.
Sentença
condenatória. Pretende o 'Parquet' o reconhecimento da
inconstitucionalidade do disposto no §4o do art. 33 da Lei de
Drogas, bem como o afastamento da causa de diminuição
prevista no §4o, do artigo 33, do mesmo diploma. Postula,
ainda, a fixação do regime fechado para cumprimento
inicial de reprimenda. Impossibilidade. Escorreita a
aplicação do redutor em seu grau máximo. Quantum penal
permite a fixação do regime aberto, bem como a
substituição da carcerária por restritivas de direito.
Manutenção da r. sentença prolatada pelo Magistrado
sentenciante. Apelo Ministerial não provido, vencido o
Relator sorteado que declarará voto.
I Adoto o Relatório do eminente Desembargador IVO
DE ALMEIDA, Relator sorteado.
“Vistos.
DAVID ALISSON SOUZA AMORIM foi acusado
da prática de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, “caput”, da Lei
11.343/06.
Sobreveio a sentença de fls. 96/102, cujo relatório
se adota, e o condenou ao cumprimento de um (01) ano e oito (08) meses de
reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de cento e sessenta e seis
(166) dias-multa, no piso, substituída a sanção privativa de liberdade por uma
prestação de serviços à comunidade e uma multa, no mínimo legal, dando-o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504215-76.2019.8.26.0228
3
como incurso no art. 33, “caput”, §4o, da Lei 11.343/06. Deferido o apelo em
liberdade.
Inconformado, o Ministério Público recorreu
postulando o reconhecimento da inconstitucionalidade do disposto no §4o do
art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de que o referido diploma legal
“não pode gerar uma gravidade menor a um delito equiparado a hediondo”.
Nesse contexto, busca o afastamento do privilégio da substituição da sanção
privativa de liberdade por restritivas de direitos e, ainda, fixação do regime
fechado. Alternativamente, alega que as circunstâncias do crime, em que
foram apreendidos 108 invólucros de maconha, pesando aproximadamente
300g, revelam o envolvimento do acusado com organização criminosa, motivo
pelo qual não teria direito ao redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei de
Drogas. Por fim, prequestiona a matéria (fls. 110/140).
Contrarrazões foram apresentadas pela defesa.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça,
inicialmente, manifestou-se no sentido de que não ser cabível a declaração de
inconstitucionalidade alegada, considerando-se que o STF vem conferindo
eficácia à referida norma. No mérito, opinou pelo afastamento do privilégio,
com fixação da pena no piso e regime fechado, pois as circunstâncias do
crime, notadamente a quantidade de entorpecente, impõem maior rigor no
apenamento (fls. 159/161).
É o relatório.”
II - Após reexaminar o processo, aparto-me do voto
condutor, por entender ser caso de manutenção da r. sentença condenatória nos
moldes em que prolatada pelo Magistrado de primeiro grau (cf. fls. 96/102).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504215-76.2019.8.26.0228
4
Data máxima venia, não há demonstração de que o réu se
dedique às atividades criminosas, tampouco elementos que indiquem não ser
neófito na traficância. Inclusive, a quantidade e a natureza do entorpecente
apreendido (282,6g de maconha) se mostram comuns ao delito a ele imputado,
não cabendo, por si só e isoladamente ser utilizada para negar-lhe o direito à
minorante.
Nesse sentido, consoante o Informativo no 866 do STF
“A grande quantidade de droga, isoladamente, não constitui fundamento
idôneo para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4o da LD” -
(RHC 138715/MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23.5.2017).
Assim, a meu ver, escorreita a aplicação do redutor
previsto na Lei de Drogas em seu patamar máximo, qual seja, na fração de 2/3
(dois terços).
Por fim, em face da pena carcerária imposta, bem como
ante ao atual entendimento esposado pelas Cortes Superiores, correta a
imposição do regime aberto para o cumprimento da reprimenda, tal como a
substituição da pena restritiva de liberdade por restritivas de direitos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso Ministerial, mantendo-se a sentença condenatória proferida pelo
Magistrado de primeiro grau, vencido o eminente Relator sorteado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504215-76.2019.8.26.0228
5
Desembargador IVO DE ALMEIDA, que dava provimento.
PÉRICLES PIZA
Relator designado